Tribunal: TJDFT
Processo: 0703817-09.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE ASSOCIAÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. MATÉRIAS NÃO VENTILADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. TERRENO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. CULPA DO PROMITENTE ADQUIRENTE. CLÁUSULA PENAL. LEI 13.786/2018. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Por força do princípio da vedação à inovação recursal, fica o Colegiado impossibilitado de se manifestar acerca de matérias não submetidas à prévia apreciação do Juízo singular, sob pena de supressão de Instância e de ofensa aos preceitos do contraditório e da ampla defesa.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às demandas que envolvem promessa de compra e venda de terreno pactuadas entre empresa incorporadora e particular.
3. Tendo em vista que o contrato examinado foi pactuado na vigência da Lei 13.786/2018, que modificou a Lei a 4.591/1964, tais previsões legais são aplicáveis ao caso.
4. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente, a integralidade da comissão de corretagem e a pena convencional, limitada a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga (art. 67-A, incisos I e II, da Lei 4.591/1964).
5. Em função do período em que teve disponibilizada a unidade imobiliária, o adquirente também responde, em caso de resolução ou de distrato, pelas quantias correspondentes aos impostos reais incidentes sobre o imóvel; pelas cotas de condomínio e contribuições devidas a associações de moradores; pelo valor correspondente à fruição do imóvel, equivalente à 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, pro rata die; e pelos demais encargos incidentes sobre o imóvel e despesas previstas no contrato (art. 67-A, § 2o, da Lei 4.591/1964).
6. Recurso parcialmente provido.